Tribunal: TJDFT
Processo: 0701839-83.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM ELETRODOMÉSTICO NA UNIDADE CONSUMIDORA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95, sob fundamento de complexidade da causa, ante a suposta necessidade de realização de perícia técnica.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão de ser o recorrente beneficiário de gratuidade de justiça, deferida pelo Juízo de origem. Contrarrazões apresentadas no ID 59675963.
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
4. Na inicial, narra a parte autora que no dia 02/01/2024, devido à chuva, por volta das 22h30, as luzes do seu imóvel começaram a acender e apagar, como se a energia estivesse indo e voltando. Aduz ainda que logo após a energia foi interrompida de vez. Afirma que a oscilação causou a queima instantânea de 3 aparelhos de forma concomitante, quais sejam, geladeira, televisor e impressora. Ao final, pugnou pela condenação da requerida a indenizar os danos morais e materiais suportados.
5. A situação processual permite o imediato julgamento do mérito pela própria Turma Recursal (art. 1.013, §3o, II do CPC), aplicando-se, ao caso, a teoria da causa madura.
6. De início, não merece prosperar a alegação de incompetência do Juizado para processar e julgar o presente feito face à necessidade de realização de perícia, suscitada pela parte ré em contestação, porquanto a perícia far-se-á imprescindível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis somente quando, após esgotados todos os meios de provas possíveis, depender a elucidação da controvérsia posta desse tipo de prova, o que não se presta ao caso vertente, diante da documentação anexada pela parte autora. Afastada a preliminar de incompetência do juízo reconhecida de ofício no Juízo de Origem.
7. A Administração Pública responde pelos prejuízos que seus agentes causarem a terceiros, desde que demonstrado o nexo causal entre o fato lesivo e o dano, independentemente de dolo ou culpa (responsabilidade objetiva). A regra constitucional faz referência a duas categorias de pessoas sujeitas à responsabilidade objetiva: as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. A Neoenergia se enquadra no segundo grupo por ser concessionária de serviço público no fornecimento de energia.
8. Ressalte-se que a responsabilidade que aqui se trata é fundada na teoria do risco administrativo, segundo a qual só se exclui o dever de indenizar da prestadora de serviço público a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.
9. O art. 210, parágrafo único, III, da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, prevê que cabe à concessionária de energia demonstrar que os danos causados aos equipamentos elétricos decorreram de uso incorreto ou defeito gerados a partir da rede interna da unidade consumidora, caso contrário, responde objetivamente pelos prejuízos.
10. Na situação em comento, ao contrário do alegado pela requerida, verifica-se que a parte autora se desincumbiu do ônus probante, pois anexou orçamentos dos consertos dos aparelhos danificados, conforme IDs. 59675379, 59675380 e 59675381, que totalizaram a quantia de R$ 3.060,00 (três mil e sessenta reais). Acrescente-se que em todos os orçamentos foram relatados defeitos nas fontes de alimentação, o que é comum ocorrer em situações de oscilação ou descarga de energia elétrica.
11. No orçamento de ID 59675381, consta ainda a seguinte observação: “Motivo de ter queimado as placas citadas acima ocorreu devido a oscilação da energia, sendo assim é necessário fazer a troca das mesmas.” Tal observação atesta que o defeito nos aparelhos decorreu devido a oscilações na tensão e a picos de energia, o que garante à consumidora a produção mínima de provas que respalde a alegação de intercorrência da rede elétrica.
12. A par disso, tem-se que incumbe à empresa requerida afastar a alegação de dano, demonstrando que a queima dos aparelhos decorreu de fatos alheios ao fornecimento de energia elétrica. Entretanto, a ré não apresentou quaisquer provas que afaste a sua responsabilidade pelos danos.
13. Oportuno acrescentar que a empresa ré sequer avaliou os aparelhos do autor, para concluir pela inocorrência dos danos, se limitando a dizer que o autor não provou o alegado, o que não se mostra verossímil.
14. A obrigação de manter mecanismos de proteção contra surtos e descargas, evitando a propagação de seus efeitos danosos, pertence inexoravelmente à operadora de energia. Ressalte-se que a ausência da realização da visita técnica acarreta para a empresa requerida a inobservância de seu ônus probatório, sendo insuficiente a alegação de inexistência de oscilação na unidade consumidora. Assim, resta caracterizada a negligência da empresa requerida, pois deveria ter se acautelado com os recursos técnicos disponíveis para zelar pelo direito alheio e impedir a ocorrência do dano.
15. No que se refere à pretensa indenização por danos morais, não restou caracterizada a ocorrência de violação aos direitos de personalidade da parte autora nem qualquer abalo psicológico. Destaque-se que não há relevância de elementos probatórios a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, em razão da não comprovação de situação vexatória e seus desdobramentos na esfera subjetiva do consumidor.
16. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.060,00 (três mil e sessenta reais), a ser monetariamente corrigida pelo INPC, desde o ajuizamento da ação, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
17. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça, e por ausência de recorrente vencido, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.